Tribunal: TJBA
Processo: 8010584-52.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010584-52.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO VITOR SOUZA DA PURIFICACAO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTE MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE AUTARQUIA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO (STT). CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Francisco Macedo dos Santos contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. O autor ajuizou ação contra o Município de Camaçari em razão de auto de infração emitido pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se o autor faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (iii) se o Município de Camaçari é parte legítima para responder pelos atos praticados pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante demonstrou seu inconformismo com a decisão, impugnando a motivação da sentença e expondo fundamentos de fato e de direito para a reforma pretendida. 4. O benefício da assistência judiciária gratuita foi corretamente deferido, pois a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção relativa, cabendo ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para o benefício, ônus do qual não se desincumbiu o apelado. 5. A Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT), criada pela Lei Municipal nº 730/2006, constitui autarquia municipal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio. Como autarquia com personalidade jurídica própria, deve responder diretamente pelos atos praticados no exercício de suas atribuições legais. 6. O Município de Camaçari é parte ilegítima para responder pelos atos praticados pela STT, não havendo que se falar em legitimidade do ente político instituidor. 7. Foi observado o contraditório previsto no art. 10 do CPC, tendo sido oportunizada à parte autora manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, ocasião em que optou por manter o Município no polo passivo. 8. Correção de ofício dos honorários advocatícios, observando-se o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando não se tratar de valor irrisório ou inestimável, devendo-se aplicar o percentual sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com condição suspensiva de exigibilidade nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 98 do CPC. Tese de julgamento: "1. A autarquia municipal com personalidade jurídica própria é parte legítima para responder pelos atos praticados no exercício de suas atribuições, não havendo que se falar em legitimidade do ente político instituidor. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa quando este não for irrisório ou inestimável, vedada a fixação por equidade (Tema Repetitivo nº 1076/STJ)" _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §§ 2º e 11, 98, §§ 1º e 3º, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 321, 338, 485, VI, 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020; STJ, REsp no 1850512/SP (Tema Repetitivo nº 1076). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010584-52.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante FRANCISCO MACEDO DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.